Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇOS INCOMPLETOS E/OU IMPRECISOS. REJEITADA. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação da parte citada por edital no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Não fruísse desse favor legal no desempenho da Curadoria Especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à parte.
2. Não se considera nula a citação por meio de edital pela falta de realização ou repetição de diligências em endereços notoriamente incompletos e/ou imprecisos, somando-se ao fato de que foram diligenciados outros 9 (nove) endereços, inclusive aqueles informados pela devedora como seu domicílio residencial e profissional.
3. Segundo a norma processual, à parte autora cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. 3.1. No caso da ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com o contrato entabulado entre as partes e as respectivas notas promissórias, acrescidas da planilha de débito apresentada com a inicial. 3.2. De outro lado, caberia à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não se verificou no caso concreto.
4. A pretensão subsidiária, relacionada à avaliação e ulterior abatimento do valor correspondente aos móveis e equipamentos pertencentes à apelada, deve ser formulada em cumprimento de sentença, não sendo possível, em sede de apelo, o adiantamento de futuras fases processuais relacionadas à eventual satisfação do crédito exequendo.
5. Apelação Cível conhecida e improvida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados.